Tribunal: STF
Processo: ARE 1595215
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Conselho profissional. Anuidades. Lei nº 12.514/11. Estipulação de valor mínimo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa.

    1. O Tribunal a Quo concluiu que há regra específica aplicável aos conselhos profissionais que estabelece valor mínimo inferior ao previsto na Resolução nº 547/24 do CNJ para fins de ajuizamento de execuções fiscais.

    2. Rever a orientação adotada pelo acórdão recorrido demandaria a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nº 12.514/11 e nº 14.195/21 e Resolução nº 547/24 do Conselho Nacional de Justiça), o que é inviável em recurso extraordinário.

    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.